Tribunal: TJES
Processo: 5000651-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CUSTOM BOX LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA FISCAL. SUSPENSÃO APENAS DO MONTANTE QUE ULTRAPASSA O VALOR DO IMPOSTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, já que a agravada postulou a suspensão total do crédito tributário e o magistrado singular, por sua vez, cingiu-se a determinar a redução da multa punitiva aplicada para o percentual de 100% do valor do tributo devido, o que denota, a princípio, que “
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº
0015815-05.2019.8.08.0024,
Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2023).”

2 - Assim, a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000651-11.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Custom Box Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES que indeferiu a tutela de urgência formulada em ação anulatória de débito fiscal proposta por Custom Box Ltda., porém determinou o Estado do Espírito Santo “
que promova a redução da multa punitiva aplicada para o percentual de 100% do valor do tributo devido, no prazo de até 10 dias, sob pena de fixação de multa diária
”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para “
manter o indeferimento da tutela antecipada pleiteada, sem se falar em redução da multa aplicada
”. Sustenta para tanto que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade (
ultra petita
) ao reduzir de ofício a multa punitiva para o percentual de 100% do valor do tributo, a pretexto de matéria de ordem pública. Acrescenta que
“às multas punitivas qualificadas, que são aplicadas quando caracterizadas as condutas de sonegação, fraude e conluio, há possibilidade de agravamento da multa e imposição em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão no ID 7195761, pelo indeferimento do pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada (ID 7585173), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 21 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES que indeferiu a tutela de urgência formulada em ação anulatória de débito fiscal proposta por Custom Box Ltda., porém determinou o Estado do Espírito Santo “
que promova a redução da multa punitiva aplicada para o percentual de 100% do valor do tributo devido, no prazo de até 10 dias, sob pena de fixação de multa diária
”.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi a concessão do efeito suspensivo, não vislumbro a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, já que a agravada postulou a suspensão total do crédito tributário e o magistrado singular, por sua vez, cingiu-se a determinar a redução da multa punitiva aplicada para o percentual de 100% do valor do tributo devido, o que denota, a princípio, que
“
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº
0015815-05.2019.8.08.0024,
Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2023).”

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRA DECISÃO NÃO ATACADA - PRECLUSÃO – NÃO CABIMENTO DO RECURSO – AUTO DE INFRAÇÃO –
MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO APENAS DO MONTANTE QUE ULTRAPASSA O IMPOSTO APURADO COMO DEVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo, relativa ao argumento de que a empresa agravante integra o programa do Simples Nacional, submetendo-se aos regramentos próprios da Lei Complementar 123/2006, não estando sujeita aos regramentos previstos nas legislações estaduais, já foi analisada em primeira decisão proferida pelo Juízo de origem, estando, desta forma, preclusa sua discussão em sede de agravo de instrumento, visto que, à época, nenhum recurso foi interposto. 2. Ao cotejar os termos do Auto de Infração questionado na demanda de origem, observo que a multa aplicada atinge o patamar de aproximadamente duas vezes o valor do imposto devido, o que é suficiente para, ainda que nesta etapa processual, demonstrar o caráter confiscatório da sanção acessória imposta em face da parte agravante.
3. A jurisprudência pátria também tem decidido pela possibilidade do Poder Judiciário reduzir a multa até o patamar máximo admitido pela jurisprudência. Assim, é de se reconhecer que tal situação não enseja a suspensão da exigibilidade de toda a obrigação tributária, mas tão somente daquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sendo, desta forma, acertada a decisão proferida na orgiem
. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007249-83.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2022)

Além disso, não constato o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor do fisco estadual na manutenção, por ora, da decisão agravada, sendo certo que sequer consta da minuta recursal fundamentação substancial acerca da presença do referido requisito.

Por fim, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.